Tribunal: TJSP
Processo: 2128590-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade em relação à presença dos requisitos para a concessão da liminar – Acórdão prolatado antes do prazo para a manifestação acerca do interesse em realizar sustentação oral – Nulidade verificada – Acórdão anulado – Embargos acolhidos para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2128590-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ROBERTO COSTA LA MARCA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolhem-se
os embargos para anular o Acórdão de fls. 129/133. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128590-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 41.343
Embargos de Declaração no 2128590-63.2020.8.26.0000/50000
Comarca: BARUERI
Embargante: ROBERTO COSTA LA MARCA
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração

Alegação de obscuridade em relação à presença dos
requisitos para a concessão da liminar

Acórdão prolatado antes do prazo para a
manifestação acerca do interesse em realizar
sustentação
oral

Nulidade
verificada

Acórdão anulado
Embargos acolhidos para tal
fim.
Cuida-se de embargos de declaração
manejados por Roberto Costa La Marca, sob o fundamento de
que o Acórdão de fls. 130/133 é obscuro na medida em que
não observou que é portador de paralisia irreversível e
incapacitante.
Aponta nulidade no Acórdão, uma vez que
foi intimado para se manifestar acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual em publicação de 17.06.2020, com prazo até
24.06.2020, mas proferiu-se o Acórdão em 19.03.2020, em afronta
ao devido processo legal.
Requer a retirada da pauta de julgamento
para a realização de sustentação oral.
Contrarrazões às fls. 17/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128590-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Não
existe
qualquer
obscuridade
em
relação aos critérios para a aferição da presença dos requisitos
para a concessão da liminar requerida.
No entanto, em pesquisa realizada no Diário
da Justiça Eletrônico de 17.06.2020 consta a intimação do ora
Embargante para se manifestar em relação ao julgamento
virtual.
Assim, havendo interesse do recorrente em
realizar a sustentação oral, de rigor a anulação do Acórdão
para que outro seja proferido após a manifestação oral do
interessado.
Em
face
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos para anular o Acórdão de fls. 129/133.
MARREY UINT
Relator